Tribunal: TJMT
Processo: 1020931-92.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020931-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), EDYJAYME EDUARDO FURTADO - CPF: 188.589.029-04 (AGRAVANTE), MARLI APARECIDA FURTADO - CPF: 528.611.121-15 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAVANA S/A - CNPJ: 03.487.501/0001-32 (AGRAVADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE/INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA QUE ATENDEM AOS AGRAVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Para a definição da tutela liminar de natureza possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve-se verificar em favor de qual das partes militam os requisitos elencados no artigo 561 antecedente, que impõe ao autor provar
.

II –
Em última análise, a definição da tutela possessória demanda a demonstração do exercício pretérito da posse de uma parte em relação à outra, o que, geralmente, depende de prova do estado das coisas e, em sede de liminar, da produção de prova oral em audiência de justificação prévia.

III –
por outras imagens e vídeos que constam nos autos, na origem, mostra-se robusto e evidente que a área em questão se encontra preservada e somente em período muito recente passou a sofrer atividade, o que indica, com bastante segurança, que as picadas alardeadas pelos agravantes, na verdade, constituem mais uma evidência da invasão clandestina da área de reserva legal defendida pela agravada, que, de forma incontroversa, há anos exerce atividade produtiva naquela região.

IV -
Assim, em sede recursal, baseando-se no conjunto fático probatório até então produzido, não há razão alguma para desconstituir a ordem liminar possessória concedida em favor da agravada pelo juízo de origem, o qual, inclusive, pela proximidade com a região do litígio, dispõe de posição muito mais privilegiada para decidir.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDJAYME EDUARDO FURTADO e MARLI APARECIDA FURTADO, com o fito de reformar a decisão UNA que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1003331-91.2021.8.11.0086, ajuizada pela AGROPECUÁRIA SAVANA S.A. e da Ação de Interdito Proibitório n° 1003279-95.2021.8.11.0086, ajuizada pelos Agravantes, deferiu a liminar possessória em favor da Agravada, sobre a área aproximada de 2.100ha de mata fechada, localizada às margens do imóvel rural denominado de Fazenda São Carlos da Vargem Comprida, na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato-MT.

Para tanto, os Agravantes aduzem, em resumo, que no longínquo ano de 1986, adquiriram as terras tituladas sob a matrícula de nº 22.502, do CRI de Nova Mutum, ocasião em que passaram a exercer, mansa e pacificamente, atos de posse sobre a propriedade rural, a exemplo da abertura de picadas e da construção de cercas em todo o perímetro da área com os confinantes.

Esclarecem que a posse sempre foi exercida pelo primeiro Agravante ou por conhecidos seus que moravam na região e que “corriam as picadas”, com o devido custeio de despesas com combustíveis e do que mais fosse necessário para realizar o trabalho de cuidado da área.

Asseveram que a posse alegada pela Agravada nada mais representa do que um ato dissimulado de grilagem em relação à propriedade alheia, sendo tal situação suficientemente demonstrada por meio das testemunhas inquiridas em audiência de justificação, bem como pelo estudo técnico preliminar que comprova a utilização de coordenadas geográficas de outras matrículas para sobrepô-las sobre a propriedade em disputa.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão de base que havia determinado a expedição de mandado proibitório em favor da Agravada (id nº 110728026).

No id nº 112959494, foram acostadas as razões do recurso de agravo interno, manejado pela agravada, com pedido liminar de reconsideração.

O pedido de reconsideração foi indeferido, sendo mantida incólume a decisão liminar do agravo de instrumento (id nº 113908989).

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas no id nº 11003492.

Informações foram prestadas pelo Juízo de origem no id nº 113793484.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que discorreu acerca das particularidades da área, objeto da lide, e defendeu a sua condição de legítimo possuidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar possessória em favor da Agravada, sobre a área aproximada de 2.100ha de mata fechada, localizada às margens do imóvel rural denominado de Fazenda São Carlos da Vargem Comprida, na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato-MT.

Nesse contexto, para a definição da tutela liminar de natureza possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve-se verificar em favor de qual das partes militam os requisitos elencados no artigo 561 antecedente, que impõe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em última análise, a definição da tutela possessória demanda a demonstração do exercício pretérito da posse de uma parte em relação à outra, o que, geralmente, depende de prova do estado das coisas e, em sede de liminar, da produção de prova oral em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 927 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse, mormente quando realizada audiência de justificação.
Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.14.037471-4/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

No caso dos autos, a fim de averiguar a quem assistiam os requisitos da posse em debate, o Juízo de origem determinou a realização de audiência de justificação prévia, oportunidade em que ouviu as seguintes testemunhas: Edvandro Milani, Sadi Tommasini, Romeu Froelich, Joaquim Felix de Jesus, José Augusto da Cunha e Claudinei Monteiro da Silva.

Dentre todos esses depoimentos, destacam-se as oitivas das testemunhas Romeu Froelich e Sadi Tommasini, que figuram como proprietários, respectivamente, da Fazenda Tuiuiú e Fazenda Martinez Conde, que são as únicas propriedades confrontantes da Fazenda São Carlos, também conhecida como Fazenda Catarinense, conforme planta topográfica apresentada no id nº 64883158.

No id nº 68226251, a testemunha Romeu Froelich, proprietário da Fazenda Tuiuiú desde o ano de 1989, foi enfático ao afirmar que desconhece a pessoa do Agravante, o Sr. Edjayme Eduardo Furtado, como vizinho ou pessoa que tenha alguma atividade naquela região.

A propósito, transcrevo excerto do depoimento prestado por
Romeu Froelich:

Juiz: O senhor tem alguma relação de amizade, inimizade, parentesco com os proprietários da Agropecuária Savana, alguma relação de trabalho com ela?

Testemunha: Não, relação de trabalho nada não, somos apenas vizinhos.

Juiz: Você é proprietário de que fazenda?

Testemunha: Fazenda Tuiuiú e também arrendo a fazenda Martinez, do lado, junto.

Juiz: Martinez Conde né... tá. Você está a quanto tempo na região?

Testemunha: Em comprei a fazenda em agosto de 1989.

Juiz: Certo. E quem são os seus confrontantes?

Testemunha: Confrontantes são Martinez, no caso que planto hoje, já desde 2008 uma parte. Daí tem a Fazenda Martinez.

(...)

Testemunha: A fazenda que faz a confrontação é a Fazenda Catarinense, que é a Savana que fala hoje, ela é conhecida na região como Fazenda Catarinense....

Juiz: O Senhor já ouviu falar alguma vez do Sr. Edjayme Eduardo Furtado?

Testemunha: Não, como vizinho não, na região não.

Juiz: E de outra maneira, já ouviu falar dele?

Testemunha: Não.

Juiz: Você sabe se ele teve outro nome, fazenda “São” alguma coisa, “São Carlos”

Testemunha: Não.

Juiz: São Carlos?

Testemunha: Não.

Juiz: Certo, você sabe se aquela área ali é cultivada, se a fronteira aí tem abertura?

Testemunha: Não, tenho como vizinho lá a fazenda catarinense.

Juiz: Ali tem uma estrada de acesso que passa por dentro da Catarinense, ou já teve?

Testemunha: Já tem uma estrada que passa por dentro do Catarinense sim.

Juiz: Certo. O senhor já viu esse Senhor Edjayme alguma vez na área, na região, tem conhecimento se ele já fez alguma situação por lá, se já fez algum trabalho, se existia alguma área abandonada ali na Catarinense abandonada, sem uso.

Testemunha: Não, que eu saiba não.

Juiz: Você sabe se a Catarinense tem reserva legal ou tem alguma área que ela não usa?

Testemunha: Esses detalhes de meio ambiente a gente não tem assim conhecimento, mas que, é ... que tem reserva lá, que faz parte vizinho da gente, que deve ser reserva. Isso meio ambiente, não tenho acesso a isso. (...)

Na sequência, no id nº 68227674, foi realizada a oitiva do Sr. Sadi Tommasini, que também afirmou desconhecer a pessoa do Agravante, o Sr. Edjayme Eduardo Furtado, bem como de algum vestígio de posse exercida por ele ou por algum preposto seu, menos ainda com a manutenção da estrada de acesso à área.

Em suas palavras:

Juiz: (...) O que o Senhor sabe acerca da Agropecuária Savana e com esse litígio com Edjayme Eduardo Furtado: Você já ouviu falar do Seu Edjayme alguma vez?

Testemunha: Não Senhor.

Juiz: Qual é a sua profissão:

Testemunha: Sou técnico em agropecuária.

Juiz: O que o Senhor sabe acerca dessa situação que está acontecendo entre o Senhor Edjayme e a Agropecuária Savana, se teve alguém que tentou entrar na propriedade esses dias, que aconteceu alguma situação dessa.

Testemunha: Na verdade a gente faz divisa com a Savana.

Juiz: Você é proprietário de que área:

Testemunha: A gente é da Martinez Conde.

Juiz: Ah, vocês são proprietário da Martinez Conde né.

Testemunha: Isso.

Juiz: Você sabe quem são seu confrontantes seu Sadi:

Testemunha: Nosso confronte é a Agropecuária Savana e a Fazenda Tuiuiú.

Juiz: Você já ouviu falar de alguém chamado Edjayme Eduardo:

Testemunha: Não Senhor.

Juiz: Nunca ouviu falar dele:

Testemunha: Nunca.

Juiz: Você sabe se alguém já construiu cerca naquela região.

Testemunha: Não Senhor.

Juiz: Você sabe se tem algum picadão na agropecuária Savana, uma estrada que passa por dentro dela?

Testemunha: Sim, antigamente tinha uma estrada lá que dava acesso a sede da Fazenda Savana lá.

Juiz: E essa estrada hoje é utilizada?

Testemunha: Não, não, hoje não é utilizada não, está abandonada essa estrada.

Juiz: Tem quantos anos que ela está abandonada?

Testemunha: Eu acredito mais ou menos em torno de 15 (quinze) anos.

Juiz: Você sabe se alguém da assistência lá, se o Seu Edjayme já levou alguém lá? Se teve alguma situação de alguém que você desconheça que não seja da Savana, que já ocupou aquela região dando manutenção nessa estrada?

Testemunha: Não conheço não.

Juiz: É Martinez Conde né? Quantos anos ela está lá?

Testemunha: Desde 1994.

Juiz: Em 94, quem que eram seus confrontantes?

Testemunha: Em 94 era a Savana.

Juiz: A Savana mesmo?

Testemunha: A Savana.

Essa testemunha, repita-se, proprietária há anos da fazenda vizinha, também foi categórica ao afirmar que a área em questão, reconhecidamente, constitui a área de reserva legal da propriedade pertencente à Agropecuária Savana, ora agravada.

Vejamos:

Juiz: Você sabe se a Savana tem alguma área que ela não utiliza?

Testemunha: Não, essa área que a gente faz divisa com eles é área de reserva de mato.

Juiz: Essa área que vocês fazem divisa é mato?

Testemunha: É, nossa divisa com a Savana. A nossa área é aberta e a Savana é reserva.

No id. 68228668, outra testemunha, agora, o gerente operacional da Fazenda Tuiuiú, o Sr. Edvandro Milani, ainda afirmou que apenas as Fazendas Savana e Martinez Conde fazem divisa com a propriedade em que trabalha, inexistindo, portanto, qualquer outra propriedade em nome do Sr. Edjayme na vizinhança. Em coro com as demais testemunhas, ele ainda mencionou não ter conhecimento de nenhuma atividade no local, seja acampamento, verificação de vegetação, realização de laudo ou qualquer outra movimentação por parte dos agravantes, mormente pelo fato de inexistir ponte de acesso dentro da área, a qual foi consumida pelo fogo há anos.

No depoimento mencionado, foi registrado o seguinte
:

(...)

Juiz: O Senhor é gerente operacional lá há quantos anos?

Testemunha: Faz 18 (dezoito) anos.

(...)

Juiz:

E essa divisa da Tuiuiú com a Savana? Como que é essa divisa com a Savana? Que parte é da Savana, é parte agricultável, sem ser agricultável, como que é?

Testemunha: Não, ela é toda mato.

Juiz: Você sabe se nesse mato já veio alguém lá reivindicá-lo, alguém de nome Edjayme:

Testemunha: Não, que eu saiba não.

Juiz: Você sabe se tem alguma estrada que passa pela Agropecuária Savana, se estradão alguma coisa assim?

Testemunha: Não, tinha antigamente, mas aí uma ponte caiu lá, não tem mais. Só tem a principal que vai pra Trivelato.

Juiz: Caiu uma ponte nessa estrada?

Testemunha: Isso.

Juiz: Quanto anos que tem essa ponte?

Testemunha: Há faz uns seis anos que, ela tipo assim, pegou fogo numa braquiária lá e essa ponte foi destruída, acabou, não conseguiram, terminou com a ponte.

Juiz: E quem tacou fogo?

Ah, não sei dizer o que aconteceu né. Se foi um raio, porque lá tinha uma energia que chegava na sede véia da Tuiuiú né, e aí pegou fogo lá e queimou.

Juiz: Mas o fogo foi só na ponte ou fogo foi geral?

Testemunha: Não, pegou na braquiária né, tinha uma braquiária lá.

Juiz: Tinha bastante área queimada, não só a ponte?

Testemunha: Tinha uma braquiária queimada, até a gente chegou lá pra tentar apagar o fogo na braquiária mas já tinha consumido a ponte, coisa, mas não conseguimos.

Juiz: Isso em torno de 6 (seis) anos?

Testemunha: Nessa faixa aí.

(...)

Pelo que se extrai do depoimento dos proprietários e do funcionário das áreas vizinhas ouvidos em audiência de justificação, os indícios de posse favorecem à agravada, os quais, ainda, encontram lastro nas diversas provas documentais que instruíram a exordial, a exemplo de cópia da matrícula que menciona especificamente a área de reserva legal em disputa e o projeto Sudam sobre ela aprovado há anos (id nº 64882463).

A reforçar a convicção que decorre da análise da prova testemunhal e documental produzida até então, ainda temos o vídeo disposto no id nº 64883180, gravado por um preposto da empresa Agravada, em que o Agravante, o Sr. Edjayme, em pessoa, diz ser proprietário da área há mais de 30 (trinta) anos, porém, em suas próprias palavras, sem nunca ter pisado na região antes, da mesma forma como, inclusive, disse exercer posse em outra propriedade que teria no Mato Grosso do Sul.

Por fim, por outras imagens e vídeos que constam nos autos, na origem, (id nº 64883172 e 64883155), mostra-se robusto e evidente que a área em questão se encontra preservada e somente em período muito recente passou a sofrer atividade, o que indica, com bastante segurança, que as picadas alardeadas pelos agravantes, na verdade, constituem mais uma evidência da invasão clandestina da área de reserva legal defendida pela agravada, que, de forma incontroversa, há anos exerce atividade produtiva naquela região.

Ademais, quanto a necessidade de preservação da área de reserva legal, a decisão de base, bem consignou o seguinte:

Entendo pertinente seja deferida a liminar em favor da Agropecuária Savana, porque a plausibilidade do direito encontra-se descrita acima na decisão e a há forte periculum in mora inverso, qual seja, a possibilidade de exploração/destruição de área de reserva legal.

Além disso, importa ainda registrar, que nos autos da ação de interdito proibitório, manejada pelos agravantes, foi juntado o mesmo título de domínio (matrícula nº 22.502), que já havia sido utilizada em outra Ação Reivindicatória de nº 32-80.2008.811.0086, a qual, por sua vez, foi ajuizada por JOSÉ MILTON FERNANDES e BURITIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP, tendo como parte demandada a mesma empresa Agravada.

Naqueles autos, em que pese o feito tenha sido extinto em 26.10.2015, sem resolução do mérito, por desinteresse dos autores em dar marcha à lide, nota-se que, não havia sido reconhecido direito algum em favor da parte autora, quanto à posse ou propriedade naquela área, mantendo-se inalterada desde àquela época, a posse exercida pela Agropecuária Savana S/A.

É o que destaca o trecho do Acórdão do recurso de agravo de instrumento nº 11173/2008, em que a Agropecuária Savana S/A, também figurou no polo passivo (id nº 51357999 – Pág. 730):

A decisão de base, combatida pelo referido agravo, foi proferida em 23.01.2008 e consignou o seguinte acerca da posse da Agravada,
in verbis
(id nº 51357999 – Pág. 398)

Por fim, os depoimentos das testemunhas arroladas pelos agravantes, no caso, os Srs. Claudinei Monteiro da Silva e José Augusto da Cunha (id nº 68223879 e 68224389), não apresentam a menor densidade, ainda mais quando comparados com os das testemunhas da agravada acima mencionadas.

Explico!

A testemunha Claudinei Monteiro da Silva, embora tenha dito que não possuía qualquer vínculo de amizade ou interesse no deslinde da causa, afirmou na audiência que acompanhou pessoalmente o Agravante, o Sr. Edjayme, no início dos trabalhos de reabertura das picadas da área, tendo acompanhado todos os procedimentos atinentes ao maquinário utilizado na ocasião, além de tê-lo auxiliado na obtenção de autorização para desmate da área junto à SEMA.

Esse vínculo, ainda que profissional, à primeira vista, esvazia a alegação de isenção da testemunha e evidencia uma comunhão de interesses com o autor, ora agravante, no destino da área.

Aliás, ao longo do seu depoimento, a testemunha Claudinei ainda mencionou que o agravante, o Sr. Edjayme, jamais exerceu qualquer ato de posse sobre a área pessoalmente.

A testemunha José Augusto da Cunha, por sua vez, desde o início do seu depoimento deixou estampada a relação profissional que desde o ano de 2010 mantinha com o agravante, o Sr. Edjayme, quando, em tese, teria sido contratado para realizar o processo de licenciamento da propriedade.

Assim, em sede recursal, baseando-se no conjunto fático probatório até então produzido, não há razão alguma para desconstituir a ordem liminar possessória concedida em favor da agravada pelo juízo de origem, o qual, inclusive, pela proximidade com a região do litígio, dispõe de posição muito mais privilegiada para decidir.

Nesta esteira, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. REINTEGRAÇÃO. LIMINAR. O DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA POSSESSÓRIA, NO CONTEXTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 554 E SEGUINTES DO CPC/15, PASSA PELA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DEFERIDA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, CABIA A PARTE AGRAVANTE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AGRAVADA, SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. POR ESSE PRINCÍPIO ENTENDE-SE QUE PELO ÂNGULO DE VISÃO PRIVILEGIADA DO JUÍZO SINGULAR, PRÓXIMO DAS PARTES, DO IMÓVEL E DAS PROVAS DO PROCESSO, GARANTEM-LHE MELHOR FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO
, CUJA POSSIBILIDADE DE REVISÃO É INERENTE AO PROCEDIMENTO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSA LHE CONVENCER DO CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 52206228920218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-01-2022)

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo e a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022